Tribunal: STF
Processo: RE 78091
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-30
Data de publicação: 1974-04-30

Ementa:
- Reincidência. Medida de segurança dela decorrente. Presunção de haver cessado a periculosidade. Contagem do prazo a que se refere o § 1º do art. 78 do C. Penal.
II. O dies a quo é o da prática da infração que originou a reincidência, pois é esta que faz presumir a periculosidade justificadora da medida de segurança.
III. Presume a lei que tenha cessado, (a periculosidade) injustificando, pois, a medida cautelar, quando a sentença é proferida dez ou cinco anos após o fato que a fez considerar (reincidência), (Cód. Penal, art. 46), segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
IV. Recurso provido.